Tribunal: TJSP
Processo: 1003852-22.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de terceiro. Procedência. Decisão acertada. Reconhecimento de bem de família. Imóvel impenhorável, nos termos da 8.009/90. Sentença mantida. Recurso não provido. Majoração dos honorários sucumbenciais, observada a concessão do benefício da gratuidade processual.